Tribunal: TJDFT
Processo: 0728720-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0728720-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PAULO RICARDO MORAES MILHOMEM AUTORIDADE: JUIZ DA VEP D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO RICARDO MORAES MILHOMEM, contra ato emanado do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, negou o direito ao paciente de ser recolhido em “sala de estado-maior” até o trânsito em julgado da sentença condenatória, prerrogativa profissional assegurada pela Lei no 8.906/94. A Impetrante informa que o Paciente foi preso em flagrante no dia 25/08/2021 e, após a conversão da segregação em prisão preventiva, foi impetrado habeas corpus, autuado sob o n. 0727748-62.2021.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Roberval Casemiro Belinati. Salienta que, por decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, nos autos de n. 0405797-40.2021.8.07.0015, em razão do paciente ter tido o registro profissional suspenso por 90 dias por decisão proferida pelo Tribunal de Ética da OAB-DF, o advogado Paciente foi transferido, na noite do dia 03/09/2021, do 19a Batalhão da PMDF (Sala de Estado Maior), para o Centro de Detenção Provisória 2 (CDP 2), no Complexo Penitenciário da Papuda. Defende, em apertada síntese, que a Sala de Estado Maior deve ser assegurada ao advogado enquanto não existir trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, nos termos do art. 7o, inciso V, da Lei no 8.906/94. Assevera que essa prerrogativa profissional pode ser invocada pelo advogado, mesmo se sua inscrição for suspensa preventivamente por decisão do órgão disciplinar competente. Sustenta, para tanto, que a suspensão cautelar imposta suspende o exercício profissional, mas não a condição de advogado que somente poderá ser removida em caso de cassação ou cancelamento do registro profissional. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para assegurar ao Paciente o recolhimento em “sala de estado-maior” até o trânsito em julgado da sentença condenatória. E, no mérito, a confirmação da liminar. Brevemente relatado, decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que a matéria se amolda aos casos de análise em sede de plantão judicial, tendo em vista a data em que foi proferida a decisão vergastada e considerando que o Tribunal somente retornará as atividades regulares no dia 08/09/2021, em face do feriado de 07/09 e da suspensão do expediente no dia 06/09, pelo e. Presidente do TJDFT, conforme Portaria Conjunta 90, de 31 de agosto de 2021. Desse modo, não havendo condição para apreciação de eventual recurso próprio em tempo hábil para efetiva defesa de prerrogativa legal instituída com função de garantia funcional, entendo que o caso é suscetível de apreciação em sede de plantão, pela via eleita. Compulsando os autos, verifica-se que a MM. Juíza de Vara de Execuções Penais do Distrito Federal entendeu que “considerando que o interessado encontra-se com seu registro suspenso não mais subsiste a prerrogativa de alocação no NCPM”, e autorizou a transferência do ora paciente para o Sistema Penitenciário do Distrito Federal. Em que pese o entendimento exarado, no que tange ao objeto do presente writ, tenho que razões assistem à impetrante. Apesar da divergência jurisprudencial que envolve a questão da manutenção das prerrogativas do advogado suspenso, entendo que diante da ausência de caráter vinculante do precedente a nível de Tribunal Superior, deve ser mantida a prerrogativa prevista no art. 7o, V, do Estatuto da OAB, para assegurar ao paciente o direito de ser recolhido preso em sala de Estado-Maior, in verbis: “Art. 7o São direitos do advogado: V - não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar;” Tratando-se o paciente de advogado, regularmente inscrito na OAB e atuante à época dos fatos, impõe-se o reconhecimento de seu direito de ser recolhido provisoriamente em Sala de Estado Maior, ou, na sua ausência, ou de outra que cumpra com a mesma função, em regime de prisão domiciliar. No Julgamento de ADI n. 1.127/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do inciso V do art. 7o da Lei n. 8.906/1994, reconhecendo a prerrogativa do advogado de, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ser recolhido em sala de Estado Maior ou, na sua falta, em prisão domiciliar. O direito acima descrito não está relacionado com a presunção de inocência e sim com o trânsito em julgado. A prisão especial, de fato, é uma garantia dada a fim de preservar a integridade física daqueles que desempenham certas atividades. A esse respeito, preleciona Renato Brasileiro, in verbis: "Uma ressalva importante deve ser feita em relação àqueles que, em virtude da função exercida antes de serem presos, possam ter sua integridade física e moral ameaçadas quando colocados em convivência com outros presos, tais como juízes, membros do Ministério Público, policiais, defensores, funcionários da Justiça, etc. A eles, sim, deve-se reservar o direito à prisão especial (vide art. 84, § 2o, da Lei de Execução Penal). Nesse caso, há uma razão razoável para o discrimine. Mantê-las presas em celas comuns equivaleria a instituir, do ponto de vista prático, verdadeira pena de morte." (Renato Brasileiro de Lima. Manual de processo penal: volume único – 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p.955) Importa destacar que a suspensão do registro não é destituição, cancelamento ou perda da inscrição na OAB, apesar de que alguns efeitos momentâneos possam se assemelhar. A prerrogativa visa garantir a segurança e integralidade pessoal, mormente diante da grande repercussão social que o atinge o caso em comento. É de se ressltar que a atividade advocatícia não envolve apenas e estritamente a função de defesa de um acusado, senão outras, entre as quais a de assistência de acusação. Trata-se de garantia que envolve a proteção à integridade física de um operador do Direito na esfera prisional. Vale ressaltar que a própria Seccional da OAB/DF, de cujo Tribunal de Ética foi emanada a decisão de suspensão de atividades advocatícias do ora Paciente, comparece pedindo Habeas Corpus por seu Presidente e ainda, pela Coordenadora da Procuradoria Geral de Prerrogativas, pelo Procurador Geral de Defesa das Prerrogativas, pela Procuradora Geral Adjunta e pelo Diretor de Prerrogativas da OAB/DF Na esteira desse entendimento da função protetiva da prerrogativa ora postulada, é o entendimento o Tribunal Regional Federal da 4a Região. Confira-se: “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, FALSO TESTEMUNHO E PROMESSA DE VANTAGEM À TESTEMUNHA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LÍDER. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ADVOGADO. PRISÃO ESPECIAL. ART. 295, VII, DO CPP. ART. 7o, V, DA LEI No 8.906/94. 1. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 312). 2. No caso dos autos, noticia-se que o paciente é o líder e mentor intelectual da organização criminosa, fazendo-se necessária a manutenção da constrição para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da Lei Penal, uma vez que, caso solto, poderá destruir provas, efetuar perseguições e ameaçar testemunhas, nos moldes do que vem fazendo há anos, sem se intimidar com a ação autoridade policial, judicial ou administrativa. 3. Diante da gravidade dos fatos noticiados, do modus operandi em tese seguido pela suposta quadrilha e da qualidade de seus supostos integrantes (advogados), não há falar em excesso de prazo para conclusão do inquérito ou instrução criminal. 4. Contudo, ainda que esteja suspenso dos quadros da OAB/RS, conforme noticiado no caderno, o acusado deve ser recolhido em cela individual, dentro da unidade onde se encontra custodiado, a fim de melhor resguardar suas prerrogativas profissionais.” (TRF 4a R.; HC 2009.04.00.025953-9; RS; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Tadaaqui Hirose; Julg. 22/09/2009; DEJF 01/10/2009; Pág. 718) A penalidade administrativa imposta pela OAB é provisória. Assim, sem que tenha sido assegurado o direito à a ampla defesa e o contraditório, por analogia à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, da impossibilidade do início do cumprimento de pena sem o trânsito em julgado, entendo que devam ser mantidas as prerrogativas ao paciente, no que tange à forma de cumprimento da prisão provisória. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR requerida para, reformando a r. decisão, assegurar ao paciente PAULO RICARDO MORAES MILHOMEM o direito de recolhimento em “sala de Estado-Maior”, até o julgamento do mérito do presente writ. A presente decisão ostenta força de mandato. Intime-se. Cumpra-se com URGÊNCIA. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2021 16:27:04. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito Desembargadora Plantonista